Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-41.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE. TEMA 548/STF.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se constituem em via adequada para a obtenção, salvo exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. A fim de dirimir as controvérsias sobre a matéria no âmbito do Judiciário, foi proferido recente posicionamento pelo Supremo Tribunal Federal, o qual, no julgamento do RE 1.008.166, Tema 548, definiu que o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
4. Recurso não provido.